Tribunal: STF
Processo: Rcl 87203
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. A reclamação foi ajuizada em 05/11/2025, após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 16/10/2025.

    2. O CPC incorporou, no art. 988, § 5°, I, o entendimento consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória ou recurso, nem para restabelecer debate sobre questão com decisão transitada em julgado. Precedentes.

    4. A reclamação constitucional não constitui meio próprio para o enfrentamento de eventual nulidade ou erro na certificação do trânsito em julgado, razão pela qual se mostra inadequada ao fim pretendido. Precedentes.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.